Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708366-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MATEUS RODRIGUES ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão do STJ no Agravo em Recurso Especial no 2160707/DF (ID no 38969062), que modificou a decisão do eg. Colegiado da 1a Turma Criminal. Remetam-se os autos para a VEP - DF para que tome ciência da deliberação oriunda daquele Tribunal Superior, bem como que adote o que foi determinado. Após todas as diligências ordinárias, ao arquivo. Brasília, 6 de setembro de 2022 15:18:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator